Tribunal: CARF
Processo: 11522.001474/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.001474/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.765 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso do prazo de
trinta dias, contados da ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso interposto por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito
(suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 4a Tuma da DRJ/BEL,
consubstanciada no Acórdão no 01-17.416 (p. 145), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório do recorrido decisum, tem-se que:
Segundo se apreende dos diversos relatórios que o compõem, o presente lançamento é
relativo às contribuições devidas à Seguridade Social incidentes sobre pagamento de
remuneração efetuados pelo Governo do Estado do Acre - Secretaria de Estado de
Obras Públicas a segurados empregados, correspondentes à parte descontada dos
segurados (rubricas Segurados) e à parte patronal (rubricas Empresa e Sat/Rat), no valor
de R$ 678.504,04 (seiscentos e setenta e oito mil, quinhentos e quatro reais e quatro
centavos), consolidado em 11/11/2005, correspondente às competências 01/1999 a
13/2003, sendo composto pelo levantamento S02 - 18 SECR DE OBRAS PUBLICAS.
Em essência registra o Relatório Fiscal de fls. 54 a 62, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001474/2007-81
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001474/2007-81

- a presente Notificação foi lavrada em substituição ao crédito constituído por meio da
NFLD n° 35.677.184-9, tornado nulo por vício formal em razão de ter havido erro na
identificação do sujeito passivo, devendo o mesmo ser relançado, não estando
abrangido, por esse motivo, pelo instituto da decadência, conforme inciso II do artigo 45
da Lei 8.212/1991;
- a decisão definitiva que considerou o crédito previdenciário nulo se deu com a
homologação no dia 19/07/2005 pelo Delegado da Receita Federal - Previdenciária em
Rio Branco, conforme folha 195 constante do processo de número 35.677. 184-9;
- tratando-se de lançamento anteriormente efetuados e tornado nulo por decisão
definitiva, o credito previdenciário não estaria abrangido pelo instituto da decadência,
conforme Inciso Il do Artigo 45 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991;
- dentre outros documentos, foram apresentados os arquivos das folhas de pagamento
em meio magnético de todos os órgãos públicos (Secretarias), Autarquias e Fundações
Públicas, para todo o período fiscalizado, constando a configuração por competência,
admissão, nome e o Cadastro de Pessoa Física - CPF / Registro Geral - RG, e valor
bruto. divididos em quatro grupos de arquivos que seguem:
a)“Servidores Estatutários Concursados”, contribuintes do Regime Próprio de
Previdência Social instituído pela Lei Complementar 039, de 29/12/1993, publicado no
Diário Oficial do Estado 6202-A, de 18/01/1994, que foram admitidos através de
concurso público;
b)“Servidores Estatutários não Concursados”, contribuintes do Regime Próprio de
Previdência Social instituído pela Lei Complementar 039, de 29/12/1 993, publicado no
Diário Oficial do Estado 6202-A, de 18/01/1 994, que foram admitidos sem concurso
público;
c)“Servidores Celetistas”, considerados os ocupantes, exclusivamente, de cargos em
comissão declarados em ei de livre nomeação e exoneração, amparados pelo RGPS;
d)“Servidores Temporários”, instituídos pela Lei Complementar 033, de 19/07/1991,
com alterações da Lei Complementar 043, de 23/05/1994, revogadas pela Lei
Complementar 050, de 12/07/1996, em conformidade com o inciso IX do artigo 37 da
CF/88;
- foram apresentados, também, “CD” com a relação de empenhos geral do sistema
SAFIRA (Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil), do órgão
SESEPP (a partir de 1999 era denominado Secretaria de Estado da Administração e
Recursos Humanos, e partir de 1993 de Secretaria de Estado da Administração),
unidade do Departamento Central de Pessoal, manutenção das atividades de pessoal,
para todo o período fiscalizado;
- o procedimento fiscal efetuado na ação fiscal foi de confrontar o somatório dos valores
brutos dos quatro grupos de arquivos magnéticos das folhas de pagamento com os
valores dos empenhos, por órgão público/Autarquia/Fundação Pública e competência;
verificar se os “servidores estatutários concursados” constantes dos arquivos magnéticos
efetivamente prestaram concurso público e se as admissões dos “servidores estatutários
não concursados” estavam corretas;
- a análise foi executada, por amostragem, com base nos assentamentos funcionais, em
todo o período fiscalizado, tendo em vista o grande quantitativo de servidores, obtendo
a convicção de que as informações prestadas pelo Estado poderiam ser utilizadas;
- foram lançadas as contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social incidente
sobre as remunerações pagas pelos serviços prestados por segurados empregados ao
Governo do Estado do Acre - Secretaria de estado de Obras Públicas, irregularmente
contratados sem a devida prestação de concurso público após a Constituição Federal de
1988, estando desprovida de amparo constitucional a integração destes segurados
empregados na relação estatutária vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social
do Estado do Acre, mas, a relação contratual nula deu-se de forma permanente,
subordinada e mediante remuneração, caracterizando o vínculo ao Regime Geral de
Previdência Social - RGPS, conforme definido na alínea “a”, inciso 1 do art. 12 da Lei
8212, de 24/07/91;
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001474/2007-81

- constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas, as
remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados empregados (§ 1° e artigo 20,
combinado com a alínea “a”, inciso I do artigo 30, todos da Lei 8212/91), contratados
pelo Órgão em questão, que corresponde aos salários de contribuição e desconto dos
segurados encontrados no “RL - Relatório de Lançamento”, agrupados por
competência;
- a irregularidade na contratação no serviço público e a consequente filiação e/ou
inscrição ao Regime Geral de Previdência Social, se fundamenta nos art. 37, inciso II,
39, 40 e 194, parágrafo único, alínea “a” da CF/88, no art. 19 das disposições
constitucionais transitórias; nos artigos 12, inciso I, alínea “a”, 13 e 15 da Lei n°
8212/91; na Lei Complementar Estadual n° 39, 29/12/1993 e alterações posteriores
(Estatuto dos servidores civis do Estado do Acre), art. 2°, 3°, parágrafo único, e 9°,
incisos I e II e § 1°, art. 236 a 241;
- dispõe a Ação Direta de Inconstitucionalidade 982/94 do Supremo Tribunal Federal,
Relator Ministro Ilmar Galvão, por unanimidade in DJ 06/05/94, pág. 10.485, como
segue:
“EMENTA.' ESTADO DO PIAUÍ LEI 4546/92, ART. 5, INC IV, QUE
ENQUADRA NO REGIME ÚNICO, DE NATUREZA ESTATUTÁRIA,
SERVIDORES ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO APOS O ADVENTO
DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM AS
NORMAS DOS ARTS. 37, II, E 39 DO TEXTO PERMANENTE DA REFERIDA
CARTA E COM O ART. 19 DO ADCT. PLAUSIBILIDADE DA TESE, O
PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS TEM SUA DISCIPLINA TRAÇADA,
COM RIGOR VINCULANTE, PELO CONSTITUINTE ORIGINÁRIO, NÃO HA
VENDO
QUE
SE
FALAR,
NESSE
ÂMBITO,
EM
AUTONOMIA
ORGANIZACIONAL DOS ENTES FEDERADOS, DISPOSITIVO DESTOANTE
DESSA ORIENTAÇÃO. CONVENIÊNCIA DA PRONTA SUSPENSÃO DE SUA
EFICÁCIA, CAUTELAR DEFERIDA. "
- à luz da legislação ora dissecada, pode-se afirmar que tais servidores não podem
vincular-se ao Regime Próprio de Previdência Social em razão de que aqueles
contratados após 05/10/88, inclusive, foram admitidos sem as observâncias
constitucionais de concurso público, vinculando-se, por definição da lei que instituiu o
Plano de Custeio da Organização da Seguridade Social (Lei 8212/91), ao RGPS;
- encontram-se anexados à NFLD, relação nominal dos segurados empregados dentro do
período de abrangência do crédito previdenciário (pág. 01 a 1 1);
- as importâncias pagas a titulo de salário-família por não estarem na conformidade da
Lei 8.213/91 (valor da cota, apresentação de certidão de nascimento, apresentação anual
de atestado de vacinação obrigatória ou frequência escolar e outros) não foram
consideradas para fins de dedução do valor apurado mensalmente;
- para apuração do débito foram examinados também a Constituição Estadual do Estado
do Acre, as leis que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal por tempo
limitado, termos de posse de governadores, decretos de nomeação de secretários,
relatórios com os dados cadastrais dos governadores e secretários, a lei do Regime
Próprio de Previdência Social e as leis de criação de autarquias e fundações públicas;
por amostragem, foi examinado o assentamento funcional de servidores, resumo de
empenho da folha de pagamento (meio papel) e fichas financeiras anual de servidores;
- as contribuições que deveriam ter sido arrecadadas dos segurados, não caracterizam
crime contra a seguridade social, face as mesmas terem sido repassadas irregularmente
ao Tesouro Estadual, passando estar ciente, em tese, deste crime a partir do recebimento
desta NFLD;
- durante o procedimento fiscal foi ainda lavrada a NFLD n° 35.818.115-1.
Da Impugnação
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001474/2007-81

O órgão público sob ação fiscal foi notificado do presente débito mediante remessa
postal, em 30/1 1/2005, conforme Aviso de Recebimento-AR dos Correios às fls. 63v e
protocolizou tempestivamente, em 07/12/2005, sob o n° 35009003448/2005-01,
impugnação ao lançamento por intermédio do instrumento de fls. 67 a 85, acompanhado
dos anexos de fls. 86 a 99, colacionando diversos argumentos, aduzindo, em síntese,
que :
DA TEMPESTIVIDADE
O presente recurso é tempestivo, uma vez que o Estado do Acre foi notificado no dia
30.1 1.2005, passando o prazo a fluir a partir do dia 01.12.2005, expirando-se, portanto,
no dia 15.12.2005.
DA DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 45 E 46, AMBOS DA
LEI N° 8.212/9l
Parte do direito a que alega o INSS está afetado pelo Instituto da Decadência, pois o
prazo decadencial em matéria tributária é quinquenal, conforme art. 173, do CTN, e não
aquele previsto no art. 45, da Lei Ordinária no 8.212/91, pois, na forma do disposto no
artigo 146, III da Constituição Federal de 1988, é reservada à lei complementar a
competência para estabelecer normas gerais em matéria tributária, incluindo-se no
conceito de normas gerais a matéria relativa à decadência tributária.
DO SERVIDOR IRREGULAR X REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
Não há no ordenamento jurídico nenhum dispositivo legal que ampare o entendimento
de que os servidores considerados irregulares estão obrigatoriamente submetidos às
regras do Regime Geral da Previdência.
Da mesma forma que a Constituição de 1988 de seu art. 37, inciso II, exige a
obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para os ocupantes de cargos,
igualmente requer para os ocupantes de emprego público.
A jurisprudência perfilha o entendimento acima esposado, de maneira integral, como se
infere do seguinte julgado:
“O art. 37, inciso 11, da Constituição Federal limita a forma de investidura em cargo
ou emprego público. Todo e qualquer outro meio que não seja o de aprovação prévia
em concurso público fere o princípio da legalidade (TRT 10a R 2° - SC. número
1.943/89 - Rela. Juíza Guilhermina Maria V de Freitas - DJDF 25.01.90-pág. 611)
Sem analisar tal detalhe, o INSS caracteriza a relação SERVIDOR IRREGULAR/
ESTADO DO ACRE como relação de emprego, o enquadrando como segurado
empregado a teor do art. 12, inciso I, da Lei 8.212/91.
Da mesma forma que o irregular não pode ocupar cargo público também não pode
ocupar emprego público. Não subsiste entre ele e o Estado do Acre relação de trabalho,
posto que nesta condição é elementar a nulidade do vínculo jurídico.
No sentido em que se encaminha a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem-se que
os “servidores irregulares” não estão jungidos ao regime de emprego público, não se
podendo presumir, como fez o INSS o vinculo empregatício nas relações entre os
trabalhadores não concursados e a Administração Pública, porquanto indevida a
exigência da contribuição previdenciária pelo INSS, à medida que vincula os servidores
irregulares ao Regime Geral de Previdência, sem qualquer previsão legal.
DO POSICIONAMENTO DA AGU ACERCA DO DIREITO DOS SERVIDORES
TIDOS COMO NÃO ESTÁVEIS. NEM EFETIVADOS. AO MESMO REGIME DOS
SERVIDORES TITULARES DE CARGOS EFETIVOS
Os pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente da República têm efeitos vinculantes para todos os órgãos federais, em
decorrência do que dispõe o art. 40, § 1° da Lei complementar n.° 73/93, abaixo
transcrito:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001474/2007-81

“Art 40. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos à
aprovação do Presidente da República.
§ 1° O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial
vincula a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar
fiel cumprimento."
O Advogado-Geral da União, através do Parecer GM 030, de 04 de abril de 2002,
publicado no DOU n.° 65, de 03 de abril de 2003, aprovado pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente da República (cópia anexa), dirimiu dúvida existente entre as assessorias dos
Ministérios da Previdência e Assistência Social e Planejamento, Orçamento e Gestão
quanto a vinculação dos servidores beneficiados pela estabilidade especial conferida
pelo art. 19 do ADCT ao regime previdenciário.
Analisando o mérito da divergência, concluiu o então Advogado-Geral da União - Dr.
Gilmar Ferreira Mendes que tanto os servidores estabilizados pela Constituição Federal
de 1988 (art. 19 - ADCT) como inclusive aqueles não estáveis nem efetivados possuem
direito ao mesmo regime próprio dos servidores titulares de cargos efetivos, consoante,
infere-se da transcrição in litteris:
“IV- CONCLUSAO
De exposto, visto que a efetividade do servidor tem relação com a forma de
admissão, não sendo, portanto, um pressuposto ou pré-requisito para considerar-se
alguém pleno ou não, conclui-se que os servidores titulares de cargos efetivos - o
ainda que não estáveis nem efetivados - o possuem direito ao mesmo regime
previdenciário dos demais servidores titulares de cargos efetivos, v. g., efetivos os
cargos, não os servidores. efetivos ou efetivados por concurso público.
Com efeito, a nova redação do art. 40, § 13, da Constituição Federal, estabeleceu
que, ao “servidor, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação, bem como de outro cargo temporário ou emprego público aplica-
se o regime geral de previdência social " (além de excepcionar os cargos em
comissão e os empregos públicos, fez-se, para o regime que introduz, uma única
distinção, apenas em relação a cargos e empregos temporários). Segue-se que
aparentemente não há lugar para uma interpretação extensiva ser aplicada a uma tal
restrição. "
Diante do posicionamento da AGU exarado no Parecer susomencionado e, sobretudo,
em face do art. 40, §§ 12 e 13, da Constituição Federal, conclui-se que os servidores
após 1988, sem concurso público, podem ser vinculados à Previdência Própria do
Estado do Acre.
DOS
SERVIDORES
QUE
EXERCEM
CARGO
EXCLUSIVAMENTE
EM
COMISSÃO
Consta da relação do INSS servidores que só exerciam “Cargos Comissionados” no
Estado, porquanto já estavam submetidos ao Regime Geral da Previdência Social, nos
termos emanados da Constituição Federal em seu art. 40, § 13, que assim determinam:
Art. 40. (...)
§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de
emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.
Desta forma, impõe-se a dedução em todo período, dos valores lançados a esse título,
tendo em vista que os mesmos foram recolhidos regularmente, ou via parcelamento
realizado pelo Estado, conforme rol abaixo:
Rol:
Carlos Roney de F. Hadad
Livio Severiano da Silveira
Aurelio de Souza Braga
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001474/2007-81

Erivaldo da Silva Souza
Maria das Graças Santiago de Melo
Francisco Raimundo Reis
Maria Adail Lopes Prado
João Nishihira
Moacir Nogueira da Silva
DA EXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCLUSA EM
PARCELAMENTO OU LEVANTAMENTO FISCAL DO INSS.
O Estado do Acre desde o início da década de 1990 até hoje, sofreu inúmeras
fiscalizações do INSS, visando aferir a regularidade do recebimento da contribuição
previdenciária incidente sobre a folha de pagamento.
Preocupado com a situação, o Estado do Acre sempre buscou regularizar junto ao INSS
as pendências apresentadas, a fim de ver assegurado o direito de transacionar com a
UNIÃO. Neste período foram celebrados diversos parcelamentos, cujos fatos geradores
são as folhas de pagamento dos Servidores da Administração Pública, conforme anexo.
Ademais, existem ainda em discussão quer administrativa quer judicial outros
levantamentos incidentes sobre o mesmo fato gerador (folha de salário), consoante a
lista anexa.
A elaboração da folha de pagamento de pessoal do Estado, é unificada, de sorte que não
se separa nela servidores “regulares” dos “irregulares”.
Unificada que é a folha de pagamento, em ação fiscal pretérita o INSS jamais se deu o
trabalho de separá-los, constituindo seus créditos sobre o valor total da folha.
Ressalta-se, inclusive, que os levantamentos sempre foram feitos por “amostragem” e
aferição indireta extensivo ao universo dos servidores.
Por outro, em tais levantamentos o INSS jamais demonstrou de forma cristalina o
verdadeiro “fato gerador” da exação. Nunca se fez um levantamento individual dos
servidores, como no presente. A base de cálculo era considerada pelo seu total,
desconsiderando-se até o limite máximo do salário de contribuição, posto que aplicava-
se a alíquota sobre o montante da folha.
Assim sendo, verifica-se prima facie que os valores apurados nesta ação fiscal, objeto
da presente defesa, já estão incluídos nos levantamentos efetuados, conforme se
constata na comparação dos períodos fiscalizados e os fatos geradores dos débitos na
documentação anexa a esta.
DO SERVIDOR EXONERADO / DEMITIDO
Existe na relação do INSS servidores exonerados/demitidos que não deixaram de figurar
no levantamento de débito após a sua demissão, razão pela qual pede-se a exclusão das
suas contribuições. São eles:
Aleesandra Cadaxo Feitosa Lima
Ana Lucia da Cruz Borges
Celio Sobreira Damasceno
Cesar Augusto Gadelha
David José Tamwing Isihuchi
Eucivaldo Evaristo de Freitas
João Cesar Dotto
J oão Nishihira
Juan Carlos Tamwing Isihuehi
Océlio Martins Magalhães
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001474/2007-81

Nadia Cristine Freire Alves
DO SALARIO FAMÍLIA
No relatório anexo à notificação, consta que não houve a dedução dos valores pagos
pelo Estado aos servidores a titulo de salário família, em decorrência da não
apresentação dos documentos previstos na legislação do INSS, gerando assim uma
cobrança indevida, visto que, tais valores são benefícios, cujo pagamento é de
responsabilidade da previdência social. Ora, se esse servidores até então estão
albergados pela Previdência Estadual não há a exigência da apresentação da
documentação exigida pela Lei do INSS, e sim o caso é tratado pela legislação estadual
própria.
DA LICENÇA MATERNIDADE
Na notificação, não foram considerados os valores pagos a título de salário maternidade
para as servidoras do Estado, que também é um beneficio, cujo seu pagamento é de
responsabilidade da previdência social.
DA COMPENSAÇÃO
O Estado do Acre sempre financiou com recursos do Tesouro Estadual o custeio do
pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores, tanto os regulares como
irregulares.
Insta salientar que mesmo os servidores considerados irregulares estão até então
vinculados à previdência própria do Estado do Acre.
Nesta condição de segurado, todos os serviços sociais destes servidores foram
suportados pelo Tesouro Estadual, tais como: licença saúde, salário família, licença
maternidade, etc..
Nesse contexto, a transmudação do sistema previdenciário, caso continue a se entender
que o servidor irregular equipara-se ao empregado de que cuida o art. 12, I, da Lei n°
8.212/91, deve-se operar daqui para frente, havendo apenas entre os sistemas
previdenciários a necessidade de efetuar a devida compensação, conforme prevê o art.
201, § 9°, da Constituição Federal.
Esta solução mutatis mutandis é a mesma adotada por ocasião da mudança de regime
celetista para o regime estatutário.
De igual modo, a compensação é devida no período de janeiro a março de 1994, em que
o Estado do Acre, apesar de já haver adotado o regime jurídico único, procedeu
indevidamente para os cofres de INSS o recolhimento relativo à contribuição de todos
os seus servidores, conforme o mapa anexo.
Tais fatos justificam que se opere a compensação, a fim de que evite a cobrança
indevida por parte do INSS.
DO PEDIDO
Face os fatos e fundamentos expendidos, e ainda a documentação carreada aos autos, o
Estado do Acre requer de vossa senhoria que a PRESENTE DEFESA seja recebida e
processada na forma da lei, para fim de considerar insubsistente o lançamento efetivado,
e promover a dedução de todos os valores que estão sendo cobrados indevidamente.
DA DILIGÊNCIA
Em face das irregularidades apontadas pelo impugnante em sua defesa, entendeu o
órgão julgador de primeira instância pela necessidade de esclarecimentos, convertendo
o julgamento em diligência para pronunciamento da autoridade fiscal, a vista dos
documentos e alegações apresentadas pelo defendente.
Por ocasião da diligência efetuada, ante das argumentações apresentadas pelo
contribuinte, o agente fiscal informa, em essência, que:
- o contribuinte alega que diversos segurados contratados exclusivamente para exercer
cargos de comissão teriam sido apurados pela fiscalização e que as contribuições
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001474/2007-81

previdenciárias já teriam sido recolhidas regularmente. Da relação apontada nas paginas
96 alguns constam na planilha Relação Nominal dos Segurados empregados constantes
nas páginas 44 a 53, no entanto, não há como afirmar que determinado recolhimento é
alocado para determinado segurado como acontece com a contribuição do contribuinte
individual que não presta serviços a empresa. Nesse caso, o recolhimento é identificado
pelo número de inscrição do trabalhador - NIT;
- o contribuinte alega que as contribuições apuradas pela fiscalização já teriam sido
incluídas em algum parcelamento feito pelo Estado do Acre e aponta o relatório
Demonstrativo da Dívida do Governo do Estado do Acre junto ao INSS. Verificando o
demonstrativo, constatamos que o órgão em epígrafe não está relacionado ou o período
não está compreendido no referido demonstrativo;
- o contribuinte alega que diversos segurados teriam sido demitidos, exonerados,
aposentados ou falecidos e que a fiscalização os teriam considerado nos levantamentos
feitos. Ocorre que no momento oportuno tais segurados deixaram de constar nos
levantamentos, como é o caso do segurado Célio Sobreira Damasceno, que constou na
planilha Relação Nominal dos Segurados Empregados, constantes nas páginas 44 a 53
somente até a competência 01/1999, não constando nas posteriores devido a seu
possível afastamento;
- o contribuinte alega também que os valores pagos a título de salário-família e/ou
salário-maternidade não teriam sido deduzidos das contribuições apuradas Diante de tal
questionamento, solicitamos à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa
informações referentes a valores pagos a título de salário-família e salário-maternidade
dos órgãos envolvidos na fiscalização. Tais informações foram solicitadas e fornecidas
em meio digitais;
- recebidos os arquivos digitais e comparados com a planilha Relação Nominal dos
Segurado: Empregados , constatamos de fato que não houve deduções referente às
quotas de salário-família e nem do salário maternidade;
- as informações do salário família e do salário maternidade que não foram considerados
pela fiscalização estão agora informadas no formulário FORCED em anexo;
- os segurados que obtiveram benefício do salário-família e/ou do salário maternidade
estão relacionados nas planilhas Salário-Família e/ou Salário-Maternidade, razão pela
qual pugna pela retificação do crédito previdenciário para abater as deduções nos
levantamentos anteriormente efetuados.
DA MANIFESTAÇÃO DA POSTULANTE
Em razão da diligência realizada pelo serviço de fiscalização da Receita Federal, a
postulante, por intermédio do instrumento fls. 128 a 134, acompanhado dos anexos de
fls. 135 a 139, aduz em linhas gerais as mesmas questões esposadas na defesa
inicialmente apresentada, complementando nos seguintes pontos as questões fáticas e de
direito já aduzidas anteriormente:
- por força da Emenda à Constituição Acreana n° 38/05, os servidores da administração
pública estadual que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 1994, sem
prévio concurso, foram efetivados e passaram a integrar o quadro temporário em
extinção, o que afasta qualquer discussão quanto à vinculação previdenciária dos
servidores ditos irregulares, cujas contribuições vêm sendo recolhidas diretamente para
o sistema de previdência próprio do Estado do Acre, estando, desta forma, eliminada a
razão que ensejou o levantamento fiscal objeto da presente NFLD;
- sendo o lançamento o ato através do qual se identifica a ocorrência do fato gerador,
determina-se a sujeito passivo e, em sendo o caso, aplica-se a penalidade cabível, nos
termos da redação do art. 142 do CTN, certo é que do documento que formaliza o
lançamento deve constar referência clara a todos estes elementos, fazendo-se necessário,
ainda, a indicação inequívoca e precisa da norma tributária impositiva incidente;
- no caso, vê-se que o documento de lançamento em causa não é detalhado, nem se faz
acompanhar de um relatório fiscal de lançamento contendo todos os dados necessários à
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001474/2007-81

perfeita compreensão das causas de fato e de direito da obrigação imputada ao
contribuinte, existindo, portanto, vício de forma, não atendendo o disposto art. 37 da Lei
8.212/91;
- é imprescindível que a autoridade fiscal, quando do lançamento do tributo, indique
explicitamente qual das hipóteses ocorreu. A vaga alegação de que “... não há como
afirmar que determinado recolhimento e' alocado para determinado segurado ” cerceia o
direito de defesa do impugnante, por não explicitar qual ato ou omissão a ele imputável
estaria ensejando o lançamento;
- a confirmação do lançamento exige real verificação das situações factuais que
ensejaram a constituição do crédito previdenciário, não se devendo descurar que a
obrigação tributária, por força e em obediência também ao princípio da legalidade,
decorre sempre da comprovação da realidade fática, não podendo dela se afastar a
autoridade administrativa;
- o Auditor, deixando de indicar quais servidores não tiveram suas contribuições
recolhidas ao INSS, reforça a premissa de que os lançamentos do crédito tributário
representados na presente NFLD, realizados à luz da mera folha de pagamento, não
refletem a realidade para efeito de vinculação ao sistema previdenciário. Conforme
fartamente demonstrado, muitos dos servidores relacionados na página 96 constam na
planilha Relação Nominal dos Segurados Empregados, constantes nas páginas 46 a 64,
como bem registra o aludido Auditor;
- a autoridade administrativa ao proceder ao lançamento deve identificar todos os
elementos que constituem o direito de crédito, para facultar ao sujeito passivo a sua
defesa;
- também não merece acolhida a conclusão do Auditor Fiscal quanto à possibilidade do
débito objeto da presente NFLD estar incluso em outros levantamentos efetuados pelo
INSS, conforme alegou a defesa do Estado. Como se vê, o Auditor não utilizou
elementos de comparação entre os lançamentos desta NF LD e os indicados na defesa;
- a adequada verificação deste ponto exige confronto direto dos fatos geradores que
ensejaram o presente lançamento e os constantes da NFLD ora impugnada;
- ademais, que o INSS, nas ações fiscais anteriormente implementadas, não utilizou
como metodologia a separação das folhas de pagamentos dos servidores efetivos dos
comissionados, de sorte que esta premissa infirma a conclusão do Auditor;
- neste contexto, resta evidenciado que a simples exclusão da parcela relativa ao salário
maternidade e salário família, resultantes da única diligência de fato implementada pela
fiscalização, não altera, a não ser neste ponto em particular, os termos das alegações
apresentadas pelo Estado do Acre na defesa protocolizada em dezembro de 2005, razão
pela qual, ratificamos o seu teor, ressaltando a imperiosa necessidade da apreciação de
todas as questões ali suscitadas, como também as ponderações aqui expostas, mormente
à aplicação da Súmula Vinculante no 08 do Supremo Tribunal Federal;
- diante de todas as considerações produzidas nos autos, requer o Estado do Acre a total
exclusão do crédito previdenciário objeto da presente Notificação.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 01-17.416 (p. 145), julgou procedente
em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de oficio, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos.
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO
173, II CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vicio formal, aplica-se o
prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001474/2007-81

O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário substitutivo com fundamento
no artigo 173, inciso II, do CTN não abrange o direito de lançar contribuições relativas
a obrigações tributárias já extintas, quando da lavratura do lançamento substituído, pela
ocorrência da decadência.
ÓRGÃO PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Aplica-se a exegese literal do art. 40 da Constituição da República aos servidores
admitidos no serviço público após a promulgação da Constituição de 1988, somente
sendo aplicável o regime previdenciário próprio previsto no caput do citado artigo aos
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo.
FALTA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A definição legal do fato gerador e' interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos
atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como
da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos, a teor do art. 118, inciso I do CTN.
Havendo a disponibilidade da força de trabalho esta deverá ser devidamente
recompensada, gerando direito à remuneração e produzindo reflexos no enquadramento
do prestador de serviço como segurado obrigatório do RGPS.
DEDUÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE.
O pagamento e o reembolso de salário-família e salário-maternidade estão
condicionados à apresentação da documentação legalmente definida, nos termos dos art.
67 e 72 da Lei n° 8.213/91, devendo a empresa conservar tais documentos durante 10
(dez) anos, para exame pela fiscalização da Previdência Social.
COMPENSAÇÃO.
A compensação é uma prerrogativa deferida ao contribuinte; no entanto, este deve
observar os procedimentos fixados pela Administração Tributaria a fim de fazer valer o
seu direito.
Somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido alcançados pela
prescrição.
ÔNUS PROBATÓRIO.
O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 37 da Lei n° 8.212/91 e
alterações c/c art. 142 do C.T.N, somente será elidido mediante a apresentação de
provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ em 02/07/2010 (p. 180), a Contribuinte,
em 30/08/2010, apresentou o recurso voluntário de p. 185, esgrimindo suas razões de defesa nos
seguintes pontos, em síntese: (i) tempestividade do recurso; (ii) decadência das competências
06/1999 a 13/1999; (iii) a ausência do concurso público não caracteriza per si relação de
emprego (Servidor Irregular x Regime Geral da Previdência); (iv) dedução dos valores pagos
pelo Estado aos servidores a título de salário-família e salário-maternidade, conforme
reconhecido pelo auditor fiscal em sede de diligência; e (v) compensação entre os institutos
previdenciários.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001474/2007-81

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Conhecimento do Recurso Voluntário
Conforme se infere do AR de p. 178 e respectivo Histórico de p.179, a
Contribuinte foi cientificada da decisão da DRJ no dia 04/06/2010:

Apesar do envio e recebimento do susodito AR, consta no presente processo
Edital de Intimação, cientificando a Contribuinte da existência de documento constante no
presente processo. Referido Edital, conforme se infere da análise da p. 180, foi afixado em
17/06/2010 e dasafixado em 02/07/2010:

Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001474/2007-81

Tendo sido intimada no dia 02/07/2010 (sexta-feira) – data mais favorável para a
Recorrente - tem-se que o prazo de 30 (trinta) dias para interposição do recurso voluntário
começou a correr em 05/07/2010 (segunda-feira) e se encerrou no dia 03/08/2010 (terça-feira):

Ocorre que, conforme se infere do carimbo aposto na peça recursal (p. 185), tem-
se que este foi apresentado somente no dia 30/08/2010:

Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001474/2007-81

O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
legal de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância (arts. 5 ̊ e 33 do Decreto
n ̊ 70.235/72).
Registre-se pela sua importância que a Contribuinte inaugura sua peça recursal
defendendo a tempestividade do referido recurso, afirmando, para tanto, que a ciência da decisão
ocorreu em 25/08/2010, quando a Procuradora signatária requereu vista dos autos
mencionados por meio do OF/PGE/PF/N° 1985/2010, dirigido ao Delegado da Receita Federal
do Brasil em Rio Branco, Sr. Jerry George Nascimento da Silva.
Todavia, conforme exposto linhas acima, tem-se que a referida ciência ocorreu no
dia 02/07/2010 (data mais favorável para a Recorrente), por Edital, nos termos da legislação de
regência da matéria.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, vez que
intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 301
DF CARF MF
Original